Tribunal: STF
Processo: Rcl 89576
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida no HC 232.627/DF. Revisão da tese firmada na AP 937-QO.  Foro por prerrogativa de função. Aplicação imediata da nova tese. Validade dos atos processuais regularmente praticados. Ato reclamado que contrariou a autoridade da decisão desta Corte. Reclamação julgada procedente.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida nos autos nº 4000733-12.2020.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que reconheceu a incompetência daquela Corte para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Urucurituba/AM.
Sustenta o reclamante que o ato reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do HC nº 232.627/DF, no qual foi revista a tese firmada na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, passando-se a reconhecer que a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os crimes tenham sido praticados no exercício da função e em razão dela, ainda que a investigação ou a ação penal sejam instauradas após o término do mandato.
Narra que a ação penal originária foi proposta em face de ex-Prefeito do Município de Urucurituba/AM e outros corréus, em razão de supostos crimes praticados entre os anos de 2017 e 2021, no curso e em razão do exercício do mandato eletivo. Afirma que, embora a decisão reclamada tenha sido inicialmente proferida antes da publicação do acórdão do HC 232.627/DF, o Tribunal de origem foi instado a reexaminar a matéria após a consolidação do novo entendimento, mas manteve o declínio de competência, sob o argumento de que a nova tese não se aplicaria a prefeitos municipais.
Aduz que a distinção realizada pelo Tribunal reclamado é incompatível com a ratio decidendi do precedente desta Corte, que possui alcance geral e aplicação imediata a todos os casos de foro por prerrogativa de função previstos na Constituição Federal. Argumenta, ainda, que a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição gera risco de nulidades, tumulto processual e prejuízo à persecução penal.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da reclamação, para que seja restabelecida a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para o processamento e julgamento da ação penal originária, em observância à autoridade da decisão proferida no HC 232.627/DF e na Questão de Ordem no Inquérito nº 4.787.

É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Trago à colação trechos do ato ora reclamado (Doc. 2):

“(...)
A questão central submetida refere-se à permanência ou não da competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito após o término do mandato do denunciado José Claudenor de Castro Pontes no cargo de Prefeito Municipal.
A competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito fundamentava-se no artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, combinado com o artigo 72, inciso I, alinea "a", da Constituição do Estado do Amazonas, em virtude da presença, entre os denunciados, do então Prefeito Municipal de Urucurituba/AM.
O foro por prerrogativa de função constitui garantia institucional estabelecida pela Constituição Federal, destinada a assegurar o livre exercício de determinados cargos ou funções públicas, protegendo-os contra pressões externas indevidas.
Não se trata, portanto, de privilégio pessoal do ocupante do cargo, mas de prerrogativa inerente à função pública exercida, visando preservar a independência e autonomia necessárias ao seu desempenho.
Cumpre registrar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgado. revisitou a questão do foro por prerrogativa de função, conferindo-lhe nova interpretação. Trata-se do Inq 4787 AgR-QO, julgado pelo Tribunal Pleno em 12/32025 e publicado em 27/5/2025, no qual a Corte Suprema fixou a tese de que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício."
Este precedente do Colendo STF, em uma primeira análise, parece impor a manutenção da competência deste Tribunal mesmo após o encerramento do mandato do denunciado. Contudo, uma análise mais aprofundada revela particularidades que justificam sua não aplicação ao caso concreto.
O primeiro aspecto a ser considerado é a natureza distinta dos cargos envolvidos. O precedente do Colendo STF tratou especificamente do caso de ex-parlamentar federal, com regime constitucional próprio e distinto daquele aplicável aos prefeitos municipais.
Os membros do Congresso Nacional possuem imunidades prerrogativas específicas, previstas no art. 53 da Constituição Federal, que não se estendem aos prefeitos municipais. A própria fundamentação do acórdão do Colendo STF faz referência expressa ao art. 53, §1º da CF/1988, dispositivo que trata exclusivamente de parlamentares federais.
O segundo aspecto relevante é fundamento constitucional da competência. Enquanto a competência para julgar parlamentares federais decorre diretamente da Constituição Federal (art. 102, 1, b), a competência para julgar prefeitos deriva do art. 29, X, da CF, que estabelece o julgamento perante o Tribunal de Justiça.
Esta distinção é crucial para compreender o alcance do precedente, uma vez que a Corte Suprema, ao decidir sobre o foro por prerrogativa, interpretou principalmente as disposições constitucionais aplicáveis aos cargos sujeitos ao seu próprio julgamento.
O terceiro aspecto diz respeito à fase processual. No caso concreto, a denúncia sequer foi recebida, encontrando-se o feito em fase absolutamente inicial, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação da regra de estabilização da competência. No precedente do Colendo STF, a questão da estabilidade processual foi expressamente considerada como. elemento importante para a fixação da tese.
O quarto e mais relevante aspecto é a existência de jurisprudência especifica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça tratando exatamente da situação de prefeitos municipais após o término do mandato. Ao julgar o tema, a Corte Cidadã já se manifestou nos seguintes termos:
(...)
Estes precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre prefeitos municipais não foram expressamente superados pelo recente julgado da Corte Suprema, que tratou da situação de parlamentares federais. Aplicando-se o princípio da especialidade, entendo que a jurisprudência do STJ permanece como parâmetro válido para casos envolvendo prefeitos municipais.
Conforme já asseverado, o precedente do Colendo STF foi construído especificamente para o contexto parlamentar federal, cuja proteção contra pressões externas tem configuração constitucional específica e distinta.
Ademais, a aplicação automática do precedente ao caso concreto poderia resultar em violação ao principio do duplo grau de jurisdição, implicitamente consagrado em nosso ordenamento e expressamente previsto no Pacto de São José da Costa Rica.
Ao manter a competência originária deste Tribunal, o denunciado seria privado da possibilidade de revisão ampla da eventual condenação, tendo em vista que os recursos aos Tribunais Superiores possuem devolutividade limitada.
No caso em exame, os fatos delituosos imputados ao denunciado José Claudenor de Castro Pontes ocorreram durante seu mandato como Prefeito Municipal de Urucurituba/AM, no período compreendido entre 2017 e 2021, relacionados às funções desempenhadas. Tal mandato encerrou-se ao final de 2024, não havendo continuidade no exercício do cargo.
Assim, à luz da jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça sobre prefeitos municipais, entendo pela cessação da competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.
Sobre o tema, esta egrégia Corte de Justiça também já se manifestou:
(...)
Ante o exposto, reconheço a incompetência superveniente deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito, em razão do término do mandato do denunciado José Claudenor de Castro Pontes no cargo de Prefeito Municipal de Urucurituba/AM, determinando a remessa dos autos à Comarca de Urucurituba/AM, para distribuição ao juízo criminal competente, a fim de prosseguir no processamento do feito.
Intime-se as partes.
Comunique-se ao Ministério Público do Estado do Amazonas.
A Secretaria para as providências cabíveis.” 

A hipótese encontra solução à luz da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 232.627/DF, em que o Plenário, por maioria, conferiu nova interpretação à tese anteriormente fixada na Questão de Ordem na Ação Penal 937. Na oportunidade, o Plenário deste Tribunal firmou o entendimento de que a prerrogativa de foro por função persiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos imputados tenham sido praticados no seu exercício e em razão das funções desempenhadas, ainda que a investigação ou a ação penal tenham sido iniciadas posteriormente à cessação do exercício funcional. A decisão tem aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Transcrevo a ementa:

“Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso.”
(HC 232627, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16-07-2025)

O ato reclamado reconheceu a incompetência superveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para processar e julgar o ex-Prefeito do Município de Urucurituba/AM, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a cessação do mandato eletivo implicaria o término da prerrogativa de foro. Para tanto, o Tribunal de origem afirmou, em síntese: (i) que o precedente firmado no HC 232.627/DF se restringiria a parlamentares federais; (ii) que haveria distinção constitucional entre o regime de foro dos prefeitos e o dos membros do Congresso Nacional; (iii) que a fase embrionária do processo afastaria a aplicação da tese; e (iv) que subsistiria jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça aplicável aos prefeitos municipais.
Tal compreensão, contudo, não se harmoniza com a ratio decidendi nem com o alcance normativo da tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no HC 232.627/DF.
Com efeito, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou, de forma expressa e inequívoca, que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados posteriormente ao término do exercício funcional. A Corte, ademais, determinou a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso, ressalvando-se apenas a validade dos atos processuais regularmente praticados sob a égide da jurisprudência anterior.
A tese firmada não contém qualquer limitação subjetiva quanto à natureza do cargo ou mandato exercido, tampouco restringe sua incidência a parlamentares federais. Ao contrário, a tese tem alcance geral e repercute sobre hipóteses de foro por prerrogativa fundado na Constituição Federal, inclusive quanto a prefeitos, cuja competência originária, nos termos do art. 29, X, da CF/88, é assegurada perante os Tribunais de Justiça. 
A distinção promovida pelo Tribunal reclamado, fundada na suposta especificidade do regime constitucional dos parlamentares federais (art. 53 da CF), não encontra respaldo no precedente invocado. Embora o caso concreto analisado no HC 232.627/DF envolvesse ex-Deputado Federal, a Corte adotou critério material, centrado na natureza do fato imputado — crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções —, e não critério subjetivo ou funcional limitado a determinada categoria de agentes públicos. A própria tese de julgamento refere-se genericamente a “cargo” e “funções”, e não exclusivamente a mandato parlamentar.
Também não procede o argumento de que a fase processual inicial impediria a aplicação da nova orientação. O Supremo Tribunal Federal revisitou o tema da prerrogativa de foro no julgamento do HC 232.627/DF justamente para afastar as chamadas “flutuações de competência” (o denominado “sobe e desce processual”) que comprometiam a estabilidade e a racionalidade do sistema de justiça criminal. A nova interpretação visa conferir coerência e segurança jurídica à persecução penal de agentes públicos, assegurando que os processos por crimes praticados no exercício e em razão das funções tramitem perante o juízo naturalmente competente, evitando deslocamentos sucessivos de competência a depender da situação funcional momentânea do acusado. 
Assim, a inexistência de denúncia recebida ou de instrução iniciada não constitui óbice à incidência da tese, sob pena de se reinstaurar a instabilidade que o novo entendimento pretendeu superar.
No caso concreto, é incontroverso que os fatos imputados ao denunciado José Claudenor de Castro Pontes teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2021, período em que exercia o cargo de Prefeito do Município de Urucurituba/AM, e que guardam relação direta com as atribuições inerentes ao mandato, subsistindo, portanto, a prerrogativa de foro prevista no art. 29, X, da Constituição Federal.
Ressalte-se, por fim, que a preservação da competência do Tribunal de Justiça não implica qualquer violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a própria Constituição Federal, ao instituir hipóteses de foro por prerrogativa de função, excepciona legitimamente a regra geral, em atenção a valores institucionais igualmente tutelados pelo texto constitucional.
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da ação penal, ressalvando-se a validade dos atos processuais regularmente praticados, não se justificando a remessa dos autos ao juízo de primeira instância, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte (HC 232.627/DF) e de afronta ao princípio da segurança jurídica, especialmente no que concerne à correta aplicação do foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal. Nesse sentido:

“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 
II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 
III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido.”
(Rcl 81139 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-09-2025)

Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para prosseguimento regular do feito, observando-se os parâmetros fixados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente